Tribunal: TJPA
Processo: 0009380-18.2017.8.14.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA:RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? PLEITO NÃO CONHECIDO ? AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, BEM COMO AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA ? PEDE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O SIMPLES. TOTAL IMPROVIMENTO.1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ?a? do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus.2. A materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Garciano Ferreira de Assunção, restam suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo Cadavérico e periciais (fls. 180/189), o qual atesta como causa mortis da vítima, hemorragia intracraniana, devido trauma cranioencefálico produzidos por projéteis de arma de fogo, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas no decorrer da instrução, apontando a existência de indícios suficientes sob o recorrente.3. Constata-se que a pretensão do recorrente em alcançar a desclassificação do delito para sua forma simples resta carente. Isto, porque a defesa se omitiu em laborar argumentos técnicos que consolidassem sua pretensão. Entretanto, consigno que, nesta fase processual, também não há que se falar em afastamento das qualificadoras, uma vez que não se mostraram manifestamente improcedentes ou descabidas ante a prova oral e documental do delito praticado.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: GARCIANO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO: Nº 0009380-18.2017.8.14.0024
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, BEM COMO AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
-
PEDE A

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O SIMPLES. TOTAL IMPROVIMENTO.
1.

Direito de recorrer em liberdade
: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
2.

A materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Garciano Ferreira de Assunção, restam suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo Cadavérico e periciais (fls. 180/189), o qual atesta como
causa mortis
da vítima, hemorragia intracraniana, devido trauma cranioencefálico produzidos por projéteis de arma de fogo, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas no decorrer da instrução, apontando a existência de indícios suficientes sob o recorrente.
3.

Constata-se que a pretensão do recorrente em alcançar a desclassificação do delito para sua forma simples resta carente. Isto, porque a defesa se omitiu em laborar argumentos técnicos que consolidassem sua pretensão. Entretanto, consigno que, nesta fase processual, também não há que se falar em afastamento das qualificadoras, uma vez que não se mostraram manifestamente improcedentes ou descabidas ante a prova oral e documental do delito praticado.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: GARCIANO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO: Nº 0009380-18.2017.8.14.0024
RELATÓRIO

GARCIANO FERREIRA DE ASSUNÇÃO,
inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos art. 121, §2º, incs. IV e V c/c art. 288, ambos do CP, interpuseram o presente
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, objetivando a sua reforma.

Em razões recursais, alega o recorrente que o conjunto fático-probatório colhido nos autos não autoriza uma sentença de pronúncia, haja vista que a decisão do Juízo
a quo
é nula, ante a ausência de fundamentação idônea, bem como ausência de indícios mínimos de autoria, inexistindo provas que o liguem ao crime, pugnando, ainda, subsidiariamente, a desclassificação do crime para homicídio qualificado para o simples e a concessão ao direito de responder a fase recursal em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento em parte e improvimento do recurso, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus temos.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O:

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

De início, passo a enfrentar o pedido para a revogação da prisão cautelar, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006. LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1.) PRELIMINAR 1.1.) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, INCISO LVII, DA CF/88) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus
. 2.)MÉRITO. 2.1.) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V, VI E VII, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDÚBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.2.)PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. Pretensão recursal que não merece prosperar. 3 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Apelação e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019. (2019.04875692-49, 209.971, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26)

Deste modo, não conheço do RESE quanto ao pedido exposto.

A priori
, o recurso preenche os requisitos legais para a sua admissibilidade.

O recorrente, em sentido estrito, objetiva obter a reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua impronúncia sob a tese de ausência de fundamentação idônea, bem como ausência de indícios mínimos de autoria, ou mesmo que seja o crime de homicídio qualificado desclassificado para homicídio simples.

É cediço que, na apuração dos crimes dolosos contra a vida, para a decisão de pronúncia, de que trata o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessária a certeza judicial exigida à decisão de mérito, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente que se façam presentes a materialidade e os indícios de que o acusado seja seu autor, sendo o Tribunal de Júri, por imperativo constitucional, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

Pois bem!

Consta nos autos, que no dia 02/07/2017, por volta das 20hrs., os nacionais Garciano Ferreira de assunção, Ozéias Oliveira Souza e Marcelo Teixeira Pereira, em unidade de desígnios e munidos de animus necandi, chegaram à residência da vítima em duas motos e, ao adentrarem no imóvel, o alvejaram com vários tiros. As informações dos autos esclarecem que o pronunciado Garciano vinha ameaçando de morte a vítima, pelo fato daquele integrar a facção ¿CV¿ e este ser o possível chefe da facção ¿CCA¿.

Após diligência policial, apreendeu-se os acusados. Frente a autoridade policial, o recorrente permaneceu calado, enquanto Marcelo e Ozéias assumiram a autoridade do crime e delataram que Garciano é quem fornecia o suporte para os demais participantes da facção na elaboração dos planos e repasse do armamento.

In casu
, a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Garciano Ferreira de Assunção, restam suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo Cadavérico e periciais (fls. 180/189), o qual atesta como
causa mortis
da vítima, hemorragia intracraniana, devido trauma cranioencefálico produzidos por projéteis de arma de fogo, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas no decorrer da instrução, apontando a existência de indícios suficientes sob o recorrente.

A testemunha
CILENE PEREIRA DE ARAÚJO
, mãe da vítima, declarou em Juízo que estava presente no local do crime. Contou que estava na calçada da sua casa por volta das 19:00h, quando viu chegar três indivíduos em duas motos. Estes a indagaram pela vítima, obtendo como resposta que aquela não se encontrava em casa. Consignou que chegou a gritar para sua nora (esposa da vítima) para que fechasse a porta. Narrou que um dos acusados permaneceu em uma das motos, enquanto dois se dirigiram até o cômodo da casa onde estava a vítima. Contou que um dos acusados chegou a apontar arma contra a sua pessoa. Mencionou que a vítima estava com sua esposa e seu neto de 5 (cinco) anos. Consignou que no momento da agressão a vítima encontrava-se dormindo e despertou com a chegada dos seus algozes. Ainda, relatou que uma vez nas dependências do cômodo onde a vítima morava, esta fora alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Relatou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, bem como tomou conhecimento que aquele também era envolvido com facção criminosa.
Por fim, que a vítima vinha sofrendo ameaças e que dias antes do crime o acusado Garciano Ferreira já teria passado em frente a sua casa na companhia de outro indivíduo.

A testemunha
ADONIAS PEREIRA DE ARAÚJO
, pai da vítima, confirmou boa parte das declarações da sua esposa. Acrescentou que estava em frente da sua casa quando chegaram indivíduos perguntando pela vítima. Consignou que dois dos indivíduos sacaram armas e se dirigiram até o local onde estava a vítima, e ao encontrá-lo desferiram diversos disparos de arma de fogo. Relatou que a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e facção criminosa.
Ainda, contou que existia comentários que o acusado Garciano Ferreira estaria rondando sua casa.

A testemunha
MIGUEL FERREIRA
, investigador de polícia, contou que um dia após o ocorrido, fora procurado pela esposa da vítima com uma foto do acusado Marcelo Teixeira, apontando-o como sendo um dos indivíduos que participaram da execução do seu marido. Ainda, contou que chegou a notícia que existia duas pessoas baleadas no hospital, sendo uma mulher (a companheira do acusado Garciano) e o acusado Ozéias, conhecido como gordinho. Diante desta informação, a polícia juntou os fatos e levou uma foto do acusado Ozéais para a esposa da vítima, a qual reconheceu o acusado como uma das pessoas envolvidas na morte do seu esposo. Em diligências, foram até a casa do acusado Marcelo, onde apreenderam o acusado Garciano. Ainda, mencionou que Garciano é integrante de facção criminosa e que vinha ameaçando de morte a vítima, bem como que todos os acusados seriam integrantes da facção criminosa CCA, sendo o acusado Garciano o seu chefe nesta cidade.

A testemunha
GEISIANE DA COSTA GAMA
, esposa da vítima, declarou em Juízo que no dia dos fatos estava em casa com seu esposo, este deitado na cama com o seu filho, quando adentrou a sua residência dois indivíduos que passaram a desferir disparos de arma de fogo contra seu marido. Consignou que quem atirou no seu esposo foi o acusado Marcelo Teixeira, bem como, o acusado Ozéias Oliveira também estava no momento da execução, este chegando a apontar uma arma para a declarante. Contou que seu marido era envolvido com a comercialização de entorpecentes, e que em decorrência de problema relacionados com aquela atividade vinha sendo ameaçado. Ainda, narrou que dias antes do ocorrido, o acusado Garciano passou em frente a sua casa e só não desceu para matar a vítima porque aquele acusado tem uma deficiência no pé. Ademais, dois dias antes do ocorrido, o acusado Garciano teria ido armado até sua residência na companhia de outro indivíduo para matar seu esposo, porém a vítima não estava. Narrou que a vítima não estava armada. Por fim, consignou que o executou efetuou 8 (oito) disparos contra seu esposo.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Ademais, é sabido que na fase da pronúncia deverá sempre prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser o pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, órgão constitucionalmente competente para exame da questão, eis que as possíveis dúvidas porventura existentes favorecem a sociedade, nesta fase de admissibilidade da acusação.

Por outro lado, o artigo
414
do
Código de Processo Penal
, somente possibilita a impronúncia do acusado quando: Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Neste norte, não havendo dúvida da existência do crime e de que há indícios suficientes de que o recorrente concorreu para prática delitiva, e não existindo motivo determinante para a impronúncia, deve o recorrente se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri da referida comarca, como bem decidido pelo magistrado
a quo.

Por outro lado, em análise das razões recursais, constata-se que a pretensão do recorrente em alcançar a desclassificação do delito para sua forma simples resta carente. Isto, porque a defesa se omitiu em laborar argumentos técnicos que consolidassem sua pretensão. Entretanto, consigno que, nesta fase processual, também não há que se falar em afastamento das qualificadoras, uma vez que não se mostraram manifestamente improcedentes ou descabidas ante a prova oral e documental do delito praticado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora